Tribunal: STF
Processo: ARE 1282659
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 1):
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS C/C RETROATIVOS E DIFERENÇAS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJ/MS – DIREITO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATRAVÉS DA LEI N. 4.834/2016 – APLICAÇÃO DA SÚMULA 378 DO STJ – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO DO REPASSE DO DUODÉCIMO AO PODER JUDICIÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – REGRAMENTO PRÓPRIO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, X e XIII, da CF, bem como à Súmula Vinculante 37.
    Sustenta-se a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder diferenças salariais pleiteadas pela Recorrida com fundamento no princípio da isonomia ou equiparação salarial, independentemente de lei.
    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a ofensa à Constituição, se houvesse, seria reflexa ou indireta e porque, no caso, incide o óbice da Súmula 280 do STF (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que, recentemente, foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1126, cujo recurso paradigma é o ARE 1.278.713-RG, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 25.02.2021. 
    Na oportunidade (em 18.02.2021), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Corte, em ementa assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos dos artigos 1.036 do Código de Processo Civil e 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente